Tribunal: STF
Processo: ARE 1443189
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 16, p. 13): 



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Ainda que o decreto judicial não possua cunho condenatório, se o proveito econômico não for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa não for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados com base nos limites de 3% a 5% (três a cinco por cento), em atendimento à regra inserta no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, e não mediante apreciação equitativa, vez que ausentes os requisitos constantes do § 8º do dispositivo legal supracitado.



    2. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados atendendo aos critérios elencados no§ 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, com o intuito de que (eDOC 22, p. 25):



    “c) seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, de modo a reconhecer que os acórdãos recorridos violaram o art. 93, IX, da Constituição Federal, e, com isso, cassar, em razão da nulidade, estes acórdãos, de modo a determinar que o Tribunal de Justiça de origem profira novo julgamento ao recurso de apelação da recorrida, ou, subsidiariamente, que seja cassado somente o acórdão que julgou o recurso de embargos de declaração do Município, de modo a determinar que o Tribunal profira novo julgamento, agora devidamente fundamentado.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, “Quanto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista o julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (AI n. 791.292/PE - Tema 339), decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido (...)” (eDOC 28, p. 2)



    Além disso, afirmou que o recorrente alegou violação aos arts. 85, §§ 2º e 3º, IV, § 4º, III, § 6º, 489 e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, deixando de admitir o extraordinário nessa parte, por entender que não é sede própria para apreciação de eventual ofensa a preceito infraconstitucional. (eDOC 28)



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso não é possível quanto ao art. 93, IX, da Constituição, porquanto foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte que não estaria prejudicada do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o recurso extraordinário é claro em trazer argumentação apenas pela contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição. Inclusive, o recorrente confirma esse quadro em seu agravo em recurso extraordinário, não obstante, reitera violação aquele dispositivo constitucional (eDOC 30).



    Ocorre que, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Nesse contexto, considerando o não cabimento do agravo em recurso extraordinário em razão do art. 93, IX, da CF e a ausência de outras alegações fundadas na Constituição, resta aplicável ao agravo em questão, por analogia, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente